Tribunal: TJMT
Processo: 1009403-78.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009403-78.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA ESCOBAR - CPF: 981.337.481-00 (APELANTE), CAMILA ESCOBAR - CPF: 981.337.481-00 (ADVOGADO), PAULO BURANELO - CPF: 550.784.438-00 (APELADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PAGAMENTO PARCIAL. VIABILIDADE DE COBRANÇA DO REMANESCENTE. HONORÁRIOS FIXADOS EM ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA AO TRABALHO PRESTADO, TENDO EM VISTA O TEMPO E O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSO – SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de honorários advocatícios cumulada com arbitramento, reconhecendo pagamento parcial mediante documento idôneo e fixando valor remanescente pelos serviços prestados
. Também é objeto do recurso o arbitramento fixado, em razão de serviços prestados em
ação anulatória
promovida em face do IBAMA
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é
devida a cobrança de honorários em razão de serviços prestados;
e também
se o
arbitramento de honorários advocatícios
, fixados na ação anulatória é legal; e se atende aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, tendo em vista o valor da causa, o tempo em que os serviços foram prestados e os devidos acompanhamentos, inclusive com apresentação de recurso.

III. Razões de decidir

3. A comprovação de pagamento parcial por meio de documento idôneo autoriza a dedução do montante já quitado, subsistindo a obrigação quanto ao saldo remanescente.

4. A ausência de estipulação prévia ou controvérsia quanto ao valor dos honorários justifica o arbitramento judicial, nos termos da legislação vigente.

5. O arbitramento deve considerar o valor da causa, o tempo despendido, a natureza da demanda e o trabalho efetivamente realizado, incluindo acompanhamento processual e interposição de recurso
, enfim o zelo durante o período em que representou a parte, não havendo falar, no caso, em êxito da demanda para que os honorários fossem adimplidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando inexistente ajuste prévio ou em caso de controvérsia sobre o valor, especialmente diante de prestação de serviços comprovada
, devendo ser observado o valor da causa, o tempo em que o advogado esteve
a
frente do feito, bem como os acompanhamentos do processo, peças e recursos.
2. O pagamento parcial devidamente comprovado deve ser abatido, subsistindo a obrigação quanto ao saldo remanescente."

Jurisprudência apontada:
TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível de Paulo
Buranello
contra sentença da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT nos autos da Ação nº 1009403-78.2023.8.11.0004, movida por Camila Escobar. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido a pagar: (i) R$ 22.100,00 referentes a honorários contratuais remanescentes, corrigidos pela SELIC deduzido o IPCA entre citação (12/12/2023) e efetivo prejuízo (30/05/2022), e SELIC integral posteriormente; (
ii
) R$ 20.000,00 pelos honorários na Ação Anulatória nº 1086-94.2017.4.01.3605, com correção monetária a partir da sentença e juros desde a citação, nos mesmos moldes. Paulo
Buranello
foi condenado a 70% das custas e honorários (10% sobre o valor da condenação) e a autora aos 30% restantes, com suspensão da cobrança em razão da gratuidade deferida
.

Em síntese, o recorrente alega ausência de comprovação do direito da apelada, ante a não comprovação do valor contratado.

Alega-se que não houve contratação da Apelada para serviços de R$ 50.000,00. Afirma-se que sua atuação foi parcial, não utilizando todos os recursos processuais disponíveis; após a rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade, não foram interpostos recursos para alterar a decisão. Não houve contestação da sentença, resultando no trânsito em julgado. Posteriormente, em fevereiro de 2018, o IBAMA bloqueou R$ 200.000,00 dos ativos do Apelante.

Requer “(...)
seja conhecido e ao final dado

PROVIMENTO, por qualquer um de seus fundamentos, em especial:

I) Para reforma total da sentença, e

consequente IMPROCEDÊNCIA da Ação por

não ter a Apelada comprovado seu direito.

II) Caso não seja este Vosso Entendimento,

que o arbitramento da Ação Anulatória seja

fixado com base na atuação parcial da Apelada,

estes fixados no valor mínimo da Tabela de

Honorários da OAB/MT vigente em 2017
”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara

A controvérsia refere-se à análise da sentença na Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios nº 1009403-78.2023.8.11.0004, 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, movida por Camila Escobar. O juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando Paulo
Buranello
ao pagamento de R$ 22.100,00 relativos ao saldo dos honorários contratuais da Execução Fiscal, corrigidos por juros de mora desde a citação e correção monetária desde o prejuízo, conforme REsp 1.795.982/SP e art. 406 do Código Civil. Também foram arbitrados honorários de R$ 20.000,00 pela atuação na Ação Anulatória n. 1086-94.2017.4.01.3605, condenando Paulo
Buranello
ao pagamento desse valor à autora.

Os pontos de insurgência são os seguintes:

Da
alegação de não contratação da apelada no valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao contrário do alegado há prova conclusiva de que o valor contratado, a fim de que a Autora/Apelada prestasse os serviços advocatícios, foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A respeito, a sentença diz que:

“(...)
a prova oral produzida em audiência de instrução (id 198854222) é esclarecedora. O informante Júlio Cesar
Buranelo
, filho do requerido e responsável direto pelas negociações, confirmou que o ajuste foi realizado com o irmão da autora, Sr. Mauro Escobar, e que o valor total pactuado para a defesa na Execução Fiscal foi de R$ 50.000,00, a ser pago em duas parcelas de R$ 25.000,00. Tal depoimento corrobora integralmente a versão apresentada na petição inicial.

15. Quanto aos pagamentos, o requerido junta comprovantes de transferências que totalizam R$ 27.900,00 (ids 166005001 a 166005005), todos destinados ao Sr. Mauro Escobar. A autora, em sua impugnação, alega que tais valores se
referem a outros serviços de
assessoria rural
prestados por seu irmão, e não aos seus honorários. Contudo, não traz aos autos qualquer elemento de prova que sustente essa dissociação
”
.

Desse modo, escorreita está a sentença que considerou o pagamento de R$ 27.900,00, de um total de R$ 50.000,00, cabendo, ainda que o Apelante pague à advogad
a
o valor remanescente (R$ 22.100,00)
, sendo viável a cobrança
.

Diante desse contexto, verifica-se que o Apelante não se desincumbiu do seu mister, quanto ao artigo 373, II, do CPC.

D
o arbitramento na Ação Anulatória

Há nos autos prova de que a advogada ingressou com petição inicial (AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM EFEITO LIMINAR em face de IBAMA, apontando o valor da causa, não contestado, como sendo de R$ 127.000,00, em junho de 2017).

No que diz respeito à fixação do valor: R$ 20.000,00 (vinte mil), considero-o plausível, tanto em razão do valor
da
causa; quanto em razão do tempo de atuação
da
profissional (entre 2017 e 2022).

Também há provas do acompanhamento processual do feito e interposição de agravo de instrumento,
corroborando com o valor fixado;
cabendo destacar que a condução profissional do feito pelo advogado não induz que ele, necessariamente, obtenha o êxito, eis que não se trata de ação de êxito; mas sim pelo serviço profissional essencial efetivado.

Nesse sentido
, colaciono julgado deste Tribunal
:

“
A
ÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu
serviço .
No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento.

(TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Portanto, não merece reparos a sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia em
3
% sobre o valor da causa devidamente atualizado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026